Tribunal: TJES
Processo: 5017345-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017345-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. DELITO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO ART. 122, §2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de saídas temporárias, com fundamento na vedação contida no art. 122, §2º, da Lei de Execução Penal (LEP), incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aplicável aos condenados por crimes hediondos com resultado morte. O agravante, condenado por homicídio qualificado cometido em 15/03/2020, alega violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a vedação à saída temporária, prevista no art. 122, §2º, da LEP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, pode ser aplicada a condenado por crime hediondo com resultado morte cometido após a vigência dessa norma, afastando-se a alegação de retroatividade de lei mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 entrou em vigor em 23/01/2020 e inseriu o §2º ao art. 122 da LEP, vedando expressamente a saída temporária a condenados por crimes hediondos com resultado morte.

4. O crime praticado pelo agravante (homicídio qualificado) ocorreu em 15/03/2020, ou seja, após a entrada em vigor da norma restritiva, de modo que não há retroatividade de lei penal mais gravosa.

5. Aplica-se o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual o ato jurídico rege-se pela lei vigente à época de sua ocorrência.

6. A decisão agravada fundamentou-se corretamente na Lei nº 13.964/2019, e não na Lei nº 14.843/2024, inexistindo qualquer equívoco na aplicação normativa.

7. O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais estaduais (a exemplo do TJSC) firmaram entendimento de que a vedação instituída pelo Pacote Anticrime aplica-se aos fatos ocorridos durante sua vigência, sendo irrelevante a superveniência da Lei nº 14.843/2024.

8. Constatada vedação legal objetiva, mostra-se inócua a análise de requisitos subjetivos, como bom comportamento carcerário, pois o benefício encontra obstáculo expresso na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A vedação à saída temporária prevista no art. 122, §2º, da LEP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, aplica-se aos condenados por crime hediondo com resultado morte praticado após a entrada em vigor da referida lei.

2. A aplicação dessa norma não configura retroatividade de lei penal mais gravosa, mas observância do princípio
tempus regit actum
.

3. Diante de vedação legal objetiva, é desnecessária a análise dos requisitos subjetivos para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 122, §2º (incluído pela Lei nº 13.964/2019); CP, art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 934676/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; TJSC, Agravo de Execução Penal nº 8000959-58.2025.8.24.0018, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 18/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017345-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Agravo em Execução interposto por
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (mov. 184.1 da Execução Penal nº 2000755-17.2022.8.08.0035), juntada ao ID 16452556, que indeferiu o pleito de saídas temporárias ao apenado porque “
a Lei nº 13.964/2019, inseriu o §2º do art. 122 da LEP, passando a vedar a saída temporária aos condenados pela prática de crimes hediondos com resultado morte
”.

Em suas razões (mov. 195.1, ao ID 16452556) sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que “
o apenado preencheu todos os requisitos, de acordo com o artigo
122 a 125 da Lep
”.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (mov. 203.2, ao ID 16452556).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 206.1 dos autos da execução, ao ID 16452556).

Parecer ministerial pelo desprovimento do agravo (ID 16510391).

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou as saídas temporárias, tendo o Juízo de 1º Grau indeferido o pleito. O fundamento central da negativa repousou na constatação de que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), praticado em data posterior à vigência da Lei nº 13.964/2019 (conhecida como
"Pacote Anticrime"
). Consequentemente, o Juízo de 1º Grau aplicou a vedação expressa contida na redação do artigo 122, §2º, da Lei de Execução Penal (LEP), introduzida pela mencionada legislação.

A defesa do agravante estrutura sua tese recursal em um pilar fundamental: a suposta aplicação retroativa e indevida da Lei nº 14.843/2024, que teria vedado o benefício, violando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Contudo, uma análise detida dos autos, como bem pontuado tanto pelo Ministério Público de 1º grau quanto pela Douta Procuradoria de Justiça, revela que a argumentação defensiva está completamente dissociada da realidade fática e jurídica do processo.

A decisão de indeferimento (evento 184.1) não se baseou, em momento algum, na Lei nº 14.843/2024. O fundamento utilizado pelo Juízo de 1º Grau foi, correta e precisamente, a vedação legal introduzida pela Lei nº 13.964, de 2019, popularmente conhecida como
"Pacote Anticrime"
.

Para elucidar a questão de forma definitiva, é imprescindível estabelecer a linha cronológica dos fatos e das normas aplicáveis:

1.
Vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
: Esta lei entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020.

2.
Inovação Legislativa (Art. 122, §2º, LEP)
: O "Pacote Anticrime" incluiu o §2º ao artigo 122 da Lei de Execução Penal, com a seguinte redação à época:

“Art. 122. [...] § 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.”

3.
Data do Fato Delituoso
: O agravante foi condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, do Código Penal), um delito inequivocamente classificado como hediondo e com resultado morte. Conforme consta expressamente do Relatório da Situação Processual Executória e das manifestações ministeriais, o crime foi cometido em 15 de março de 2020.

A simples contraposição das datas (Lei vigente em 23/01/2020; Crime cometido em 15/03/2020) demonstra, de maneira irrefutável, que o delito foi praticado após a entrada em vigor da norma restritiva.

Portanto, não se trata de aplicação retroativa de lei penal mais gravosa (
novatio legis in pejus
), mas sim da escorreita aplicação do princípio
tempus regit actum
(o tempo rege o ato). A lei vigente à época da prática do crime (Lei nº 13.964/2019) já impunha a vedação ao benefício pleiteado.

A jurisprudência citada pela própria Promotoria de Justiça, referente a julgados deste Sodalício (Agravos 0006896-23.2020.8.08.0014 e 0005660-36.2020.8.08.0014), corrobora esta tese a
contrario sensu
. Nesses precedentes, o benefício foi concedido unicamente porque os crimes haviam sido praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, o que, em respeito à irretroatividade, impedia a aplicação da nova vedação. No caso em tela, a situação é diametralmente oposta: o crime ocorreu sob a égide da nova lei.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a vedação do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) é aplicável aos fatos ocorridos durante sua vigência, sendo irrelevante a superveniência da Lei 14.843/2024 para estes casos. Conforme bem colacionado no parecer da Procuradoria de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado para questionar a negativa de saída temporária do ora agravante, condenado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal seguida de morte e corrupção de menores. 2. A defesa alega constrangimento ilegal pela aplicação retroativa de nova redação do art. 122, § 2º, da LEP, que entrou em vigor em 2024, após os fatos ocorridos em 2020, vedando a saída temporária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a nova redação do art. 122, § 2º, da LEP, mais gravosa, pode ser aplicada retroativamente ao paciente, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5
. A questão central do caso em apreço reside na circunstância de que a redação anterior do art. 122, § 2º, da LEP, vigente à época dos crimes, já vedava a saída temporária para condenados por crimes hediondos com resultado morte, como lesão corporal seguida de morte.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão que negou a saída temporária, pois a vedação já existia na legislação anterior, aplicável ao caso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 934676 MG 2024/0290763-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
- destaquei

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), em caso análogo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADO NO ANO DE 2020. DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 122, § 2º, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELO PACOTE ANTICRIME. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE DE LEI PREJUDICIAL. DECISÃO PRESERVADA.
Sendo o delito de homicídio qualificado praticado sob a égide das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), legislação que expressamente vedava a concessão de saída temporária ao condenado por crime hediondo com resultado morte, mostra-se inviável a fruição do referido benefício
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000959-58.2025.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 18-09-2025).

(TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 80009595820258240018, Relator.: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 18/09/2025, Quarta Câmara Criminal)
- destaquei

Diante da existência de um óbice de natureza objetiva, qual seja, a vedação legal expressa do art. 122, § 2º, da LEP (na redação vigente à época do fato), torna-se despicienda a análise dos requisitos subjetivos, como a
"conduta carcerária ótima",
pois o benefício é legalmente vedado ao agravante.

A decisão proferida pelo Juízo de Execução mostrou-se, portanto, juridicamente irretocável, estando em plena harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)